Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728981-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O (Num. 18801994) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. em face da decisão por meio da qual fora indeferido o efeito suspensivo postulado pela ora Embargante no Agravo de Instrumento em que é Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora Embargada. Sustenta a Embargante que a decisão embargada padece do vício da omissão, uma vez que não foi abordado o pleito de efeito suspensivo quanto ao segundo comando da decisão agravada, dirigido ao DISTRITO FEDERAL, também Réu na Ação Civil Pública subjacente. Pede o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta a Embargante que o decisum embargado padece do vício da omissão. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o segundo comando contido na decisão agravada, naquilo que toca à Agravante, ora Embargante, é uma decorrência lógica do descumprimento do comando principal, cujo efeito suspensivo foi indeferido. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que a decisão desafiada no Agravo de Instrumento veiculou o deferimento da tutela provisória de urgência, quanto ao DISTRITO FEDERAL, para determinar: “1.2 _ ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas: a) anexe aos autos a atual lista dos pacientes que têm indicação de inclusão no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar e não tiveram seu atendimento iniciado por recusa de prestação do serviço pela empresa contratada; b) adote as sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e, no caso de reiterado descumprimento, efetive a Requisição Administrativa, conforme previsto no artigo 3o, VII, lei 13.979/2020, dos bens e produtos necessários ao cumprimento ao contrato emergencial 65/2020 e continuidade do funcionamento do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar, sob pena de sequestro de verba pública e responsabilização administrativa e criminal das autoridades competentes.” (grifei). Como se vê, a eventual aplicação sanções administrativas pelo DISTRITO FEDERAL somente terá lugar em caso de descumprimento, pela ora Embargante, da determinação judicial a ela dirigida, cujo efeito suspensivo fora indeferido. A aplicação de tais sanções, desse modo, é decorrência lógica do eventual descumprimento da decisão judicial pela ora Embargante, não havendo que se falar em omissão. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador